Tribunal: TJBA
Processo: 0066261-46.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0066261-46.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE HUMBERTO FRASAO MERABET e outros (2)

Advogado(s)
:
ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, LEONARDO DE SOUZA REIS, ERIKA LULA MACHADO NERY

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. POSSIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO DOS PARTICIPANTES APÓS DECORRIDOS 20 (VINTE) ANOS DA ALTERAÇÃO. IRRAZOABILIDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ HUMBERTO FRASÃO MERABET, HUDSON MORAES BRAGA e LUIZ AUGUSTO DE GOUVEA em face da sentença proferida pela M.M. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador - BA, que nos autos Ação Ordinária n.º 0066261-46.2011.8.05.0001, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

2 - Cinge-se a controvérsia sobre a modificação das regras de contribuição para aposentadoria dos ex-funcionários da Petrobras geridas através da Fundação Petros, sob a alegação de que não subsistem as causas que deram ensejo a majoração do percentual de contribuição dos participantes de 11% para 14,9%.

3 - Inicialmente, cumpre destacar que a prescrição reconhecida na sentença deve ser mantida, uma vez que a revisão de aposentadoria complementar enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos das Súmulas 292 e 427, ambas do STJ. Portanto, verifica-se que a eminente Magistrada a quo agiu com acerto ao acolher a prescrição das diferenças não reclamadas nos 05 (cinco) anos imediatamente anteriores à propositura da ação, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4 - No mérito, cinge-se a controvérsia sobre a modificação das regras de contribuição para aposentadoria de ex-funcionário da Petrobras, geridas através da Fundação Petros, sob a alegação autoral de se tratar de mudança facultativa e, ainda, que não subsistem as causas que deram ensejo a majoração do percentual de contribuição dos participantes de 11% para 14,9%.

5 - Na hipótese vertente, em que pese a alegação dos apelantes de não terem anuído expressamente com a reportada alteração contratual, quedaram-se silentes por 20 (vinte) anos, considerando que a ação somente fora ajuizada em 2011, não se revelando razoável a presente irresignação sob pena de ofensa à segurança jurídica, consoante bem destacado pela eminente Magistrada de Primeiro Grau (ID 14616285).

6 - Outrossim, ressalta-se que os participantes de plano de previdência complementar fechada possuem mera expectativa de que permanecerão íntegras as regras vigentes no momento de sua adesão, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade da majoração da alíquota de contribuição perpetrada pela apelante.

7 - Nestas condições, o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (art. 21, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001).

8 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, a teor do artigo 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0066261-46.2011.8.05.0001, da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador - BA, apelantes JOSÉ HUMBERTO FRASÃO MERABET, HUDSON MORAES BRAGA e LUIZ AUGUSTO DE GOUVEA, apelada FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

III